Tribunal: TJMT
Processo: 1003249-51.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003249-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Exoneração, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SERGIO ALVES DE SOUZA - CPF: 688.278.572-49 (ADVOGADO), WASHINGTON GALVAO LOPES - CPF: 716.199.251-68 (AGRAVANTE), MURILO HENRIQUE ALVES GALVAO - CPF: 060.488.061-83 (AGRAVADO), KAMILA MIRELI ALVES GALVAO - CPF: 060.488.021-96 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE AFASTAM A DECLARAÇÃO DE POBREZA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL. DECISÃO FUNDAMENTADA. TEMA 1.178/STJ. RECURSO
DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado em ação de exoneração de alimentos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada pelo agravante comprova insuficiência de recursos para fins de concessão da gratuidade da justiça, ou se os elementos constantes dos autos afastam a presunção relativa de hipossuficiência.

III. Razões de decidir

3.
A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, pois examinou os documentos apresentados e indicou elementos concretos incompatíveis com a alegação de incapacidade financeira.

4.
A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos
dados objetivos que revelem ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício.

5.
A movimentação bancária média, as declarações de imposto de renda, a existência de transferências oriundas de conta não integralmente documentada e a ausência de separação clara entre recursos pessoais e valores vinculados à instituição religiosa impedem a aferição segura da alegada hipossuficiência.

6.
O indeferimento da gratuidade não decorreu de critério objetivo automático, mas de análise individualizada do conjunto probatório, após oportunizada a complementação documental, em conformidade com o Tema 1.178/STJ
.

IV. Dispositivo e tese

7
.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos concretos constantes dos autos. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando, após intimação para complementação documental, o conjunto probatório revela movimentação financeira incompatível com a alegada insuficiência de recursos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 99, §§
2
º e
3
º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.178;
TJMT,
N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026
; TJMT,
N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026;

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
WASHINGTON GALVÃO LOPES
contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de exoneração de alimentos nº 1002060-04.2025.8.11.0055, em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de
Tangará
da Serra
.

Nas razões do Agravo Interno,
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática teria sido proferida sem fundamentação adequada, por não ter mencionado expressamente os documentos que apresentou em cumprimento à intimação do Tribunal, limitando-se a seguir o entendimento do juízo de origem. Pugna pela reforma da decisão
monocrática
e pela concessão da gratuidade da justiça.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

EXMO. SR.
DR.
ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso de

agravo interno
.

Consta dos autos que o agravante ajuizou ação de exoneração de alimentos em face de seus filhos KAMILA MIRELI ALVES GALVÃO e MURILO HENRIQUE ALVES GALVÃO, requerendo, na oportunidade, a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, instruindo o pedido com extratos bancários e declarações de imposto de renda.

O juízo de origem indeferiu o benefício, ao fundamento de que os
documentos apresentados não seriam suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência, facultando o parcelamento das custas processuais em até
6 (
seis
)
vezes.

Interposto o Agravo de Instrumento, o Relator à época determinou a intimação do agravante para que apresentasse documentação complementar. Em cumprimento à determinação, o agravante juntou documentos por meio da manifestação acostada aos autos, consistentes em Carteira de Trabalho Digital, extrato de vínculos empregatícios, extratos bancários referentes ao período de outubro de 2025 a fevereiro de 2026, três declarações de imposto de renda dos exercícios de 2023, 2024 e 2025, e fatura de água em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.

Pois bem.

A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento nela consignado.

Ao contrário do alegado, a decisão monocrática examinou expressamente os extratos bancários apresentados pelo agravante, concluindo, com amparo nos elementos objetivos constantes dos autos, que a movimentação financeira mensal média de R$ 4.900,00
(quatro mil e novecentos reais)
é incompatível com a narrativa de subsistência inferior a dois
salários mínimos
. Não se trata, portanto, de decisão desprovida de fundamentação, mas de decisão cujos fundamentos o agravante simplesmente discorda, sem apresentar argumentação apta a infirmá-los.

Embora o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civilestabeleça a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida porpessoa natural, tal presunção é relativa, cedendo passo quando existirem nos autoselementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão dagratuidade (art. 99, §2º, do CPC).

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV,garante a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiênciade recursos.

Portanto, o benefício não é amplo e irrestrito, devendo serreservado àqueles que efetivamente não possuem condições de arcar com as despesasprocessuais sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

É exatamente esse o cenário dos presentes autos.

No caso em tela, a decisão monocrática retrata
que,
os documentos trazidos aos autos revelam quadro patrimonial e financeiro que não se coaduna com a alegada incapacidade de arcar com as despesas processuais.

A Jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, havendo indícios que contrariem a declaração de pobreza, cabe ao re
corrente
comprovar sua situação, sob pena de indeferimento do benefício.
Nessa linha:

MANIFESTAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ. (N.U 1003012-44.2024.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026).

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – DOCUMENTOS JUNTADOS QUE NÃO COMPROVAM A INCAPACIDADE FINANCEIRA – INDEFERIMENTO MANTIDO – PEDIDO DE PARCELAMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. A concessão da justiça gratuita exige a comprovação da
insuficiência de recursos (CF, art. 5º, LXXIV), sendo a declaração firmada por pessoa natural dotada de presunção relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC. Os documentos anexados, revelam condição financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica. Inexistindo prova idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. “O pedido de parcelamento do preparo, formulado apenas no Agravo Interno, constitui inovação recursal, o que inviabiliza seu conhecimento, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp 2.061.687/SC).” (N.U 1034300-88.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2026,
Publicado
no DJE 02/02/2026). (N.U 1000298-34.2019.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 25/02/2026)

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.178
, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou orientação no sentido de que é vedado o indeferimento automático do pedido de gratuidade da justiça com base em critérios exclusivamente objetivos. Não obstante, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos concretos constantes dos autos, hipótese em que compete ao magistrado determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos, mediante decisão devidamente fundamentada.

Nesse contexto,
a análise detida do conjunto documental apresentado pelo agravante em cumprimento à determinação judicial revela quadro que não se coaduna com a alegação de hipossuficiência.

Além dos extratos bancários
que se mostram
incompatível com a alegação de subsistência inferior a dois
salários mínimos
,

a
s declarações de imposto de renda
confirmam renda anual de R$ 36.000,00
(trinta e seis mil reais)
nos exercícios de 2023 e 2025, sendo que a mudança de classificação dos rendimentos tributáveis em 2023 e isentos em
2025

sem
qualquer esclarecimento nos autos, não demonstra redução efetiva de renda, mas mera alteração de enquadramento fiscal.

Agrava esse quadro a identificação de transferências Pix realizadas pelo próprio agravante a partir de conta bancária não apresentada nos autos, evidenciando o descumprimento parcial da determinação judicial que exigia extratos de todas as contas ativas.

Soma-se a isso
,
o padrão atípico das transferências oriundas da Igreja Evangélica Assembleia de Deus recebidas múltiplas vezes por semana, em valores variados e irregulares, que sugere o uso da conta pessoal do agravante como conta operacional da instituição religiosa, sem qualquer separação entre recursos pessoais e institucionais, circunstância que impede a aferição precisa de sua real capacidade econômica e afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

A esse quadro soma-se o fato de que a fatura de água apresentada está em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sugerindo que o agravante reside em imóvel custeado pela instituição religiosa, o que representa benefício econômico indireto não refletido nos extratos bancários e que tampouco foi esclarecido nos autos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática combatida em todos os seus termos, com a
aplicação da multa prevista no §
§
4º
e 5°
do art. 1.021 do C
ódigo de Processo Civil
, no caso de interposição de
outro
agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026